Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-79.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DESTE RECURSO. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUSTENTA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENCIANTE NÃO RECONHECEU A AGRAVANTE COMBATIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. 2. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFCULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOSVEREDITOS. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. As teses de fixação da pena-base no mínimo legal e de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, foram as medidas adotadas pela sentenciante, carecendo, pois, o apelante, de interesse recursal com relação aos referidos pleitos.
2. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante por homicídio qualificado tentado, porquanto as qualificadoras descritas não se mostraram manifestamente improcedentes, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).
3. Recurso parcialmente conhecido. E, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001135-79.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIGOR RIBEIRO SANTOS - CPF: 039.446.591-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS - CPF: 011.377.691-81 (APELANTE), LORRAN IANAI DA CRUZ CARDOSO - CPF: 063.327.611-13 (VÍTIMA), HIGOR RIBEIRO SANTOS - CPF: 039.446.591-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO
MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

1.
PRELIMINAR
.

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DESTE RECURSO
.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUSTENTA
A

AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL
.

ACOLHIMENTO
.

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.
SENTENCIANTE NÃO RECONHECEU A AGRAVANTE COMBATIDA NAS RAZÕES

RECURSAIS
.

2.
MÉRITO
.

IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.

1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO
À
PROVA
DESTES
AUTOS NO QUE CONCERNE
AO RECONHECIMENTO
DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO
RECURSO QUE DIFCULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO
.
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
.
PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS
.
SOBERANIA DOSVEREDITOS
.

3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E, NA PARTE
CONHECIDA
,

DESPROVIDO.

1
.

As teses de fixação da pena-base no mínimo legal e de afastamento da agravante prevista no art.
61, II,
c
, do Código Penal
, foram as medidas adotadas pela sentenciante, carecendo, pois,
o apelante, de
interesse recursal
com relação aos
referidos pleitos.

2
.

A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente
n
os autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante por homicídio qualificado
tentado
, porquanto a
s
qualificadora
s
descrita
s
não se mostrara
m
manifestamente improcedente
s
, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII,
c
, CF/88).

3
.
Recurso parcialmente conhecido. E, na parte
conhecida
, desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jaksandro
Lustosa
dos
Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo
da

3a Vara da Comarca de Barra do Bugres
/
MT
que, nos autos da Ação Penal n.
0001135-79.2019.8.11.0008
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
9
(
nove
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado pelo
motivo fútil e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o,
I
I e
IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal).

O
apelante
,

nas razões
recursais

encontradiças

n
o ID
151650369
,
postula
: (i)
a

anulação
do julgamento
da Corte Popular
,

por entender que
os
jurados
,

ao
reconhecer
e
m as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,

decidiram de forma

manifestamente
c
ontrária às provas
destes
autos
;
e,
subsidiariamente, (
ii
) a exclusão da valoração negativa dos elementos octogonais referentes à culpabilidade,
às
circunstâncias e
a
os motivos do crime
;
(
i
ii
) o redimensionamento do
quantum
de aumento referente a cada circunstância judicial valorada negativamente; e

(
i
v
) o decote da agravante prevista no
art. 61, II,
c,
do Código Penal
.

Nas contrarrazões vistas no ID
151650372
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
169399661
, opin
a
pelo parcial conhecimento
deste recurso
, tendo em vista a ausência de interesse recursal dos pedidos atinentes à dosimetria
.

E
, na parte remanescente, pelo
seu desprovimento.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Não conhecimento parcial deste recurso em razão da
ausência de
interesse recursal

A
Procuradoria-Geral de Justiça postul
a
, preliminarmente, o não conhecimento parcial deste recurso, ao argumento que
não há interesse recursal com relação ao
s
pedido
s

concernentes à revisão da dosimetria.

Tem razão
a
parecerista deste
processo
.

Isso porque, na decisão que se vê no ID
151650361,

a
magistrad
a fixou a pena-base no mínimo legal
;
e, ao contrário do sustentado nas razões
recursais
, não reconheceu a agravante
prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal

(
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
)
.

Logo, é forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal

quanto ao
s pleitos de
revisão da dosimetria, em razão da patente ausência de interesse recursal.

Destarte,
a
preliminar
deve ser
acolhida
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante no
ID
151650279
,

p.
1
-
3
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta nos autos que no dia 24.02.2018, por volta das 21h00min, em frente
a
escola XV de
Outubro
, na rua Gustavo Henrique
Oenning
, Bairro
Maracnã
, no município de Barra do Bugres/MT, os
denunciados ,
de maneira consciente e voluntária, tentaram matar a vítima
Loran

Ianai
Cruz Cardoso, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em conformidade com o prontuário
nédico
(
fls
: 07).

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência nas proximidades da escola estadual
XV de
Outubro
, no qual, segundo as informações haviam efetuado disparos de arma de fogo em dois indivíduos. a guarnição se deslocou até o local, ao se aproximarem foi verificado que havia uma
vitima
caída ao solo.

Apurou-se que, no dia 24 de fevereiro de 2018, a vítima estava em um ponto de ônibus com um amigo chamado Weverton, quando os denunciados se aproximaram em uma moto
bis vermelha
, no instante que
Weverton
percebeu que se tratava da pessoa de
Jacksandro
, imediatamente correu e gritou para a vítima “corre por que é o Jack”. Ao tentar fugir a bermuda da vítima ficou presa na cerca do muro da escola
XV de
Outubro
, o que tornou impossível a sua defesa, visto que já estava machucado, momento em que
Jacksandro
desceu da moto e começou a atirar e em seguida desferir
golpes com o capacete na vítima.

Narra ainda o caderno investigativo que a vítima, foi socorrida e encaminhada até a unidade hospitalar existente nesta cidade e comarca, motivo pelo qual recebeu atendimento médico de modo rápido e adequado a impedir a morte pretendida pelos denunciados.

Restou ainda evidenciado que os denunciados atuaram em razão de motivo torpe, consistente em vingança decorrente de brigas de facções criminosas.

[...].

A
materialidade do homicídio
qualificado
tentado
descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

E, no que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois entende que não fo
ram
comprovado
s
o
motivo fútil e o
emprego d
e recurso que dificultou a defesa do ofendido na
prática delitiva.

Antes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio
encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1 ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destaca
mos

E
,
o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação
,
firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do
contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
,
2021
e publicado no

DJe

de
29
.
03
.
2021)

Destac
amos

Resta claro, pois,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados
não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos,
na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio
tentado
em comento, reconhecendo a incidência da
s
qualificador
as
atinente
s ao motivo fútil e
ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, como se infere da leitura do
s quesitos
5o

e 6
o
da votação no
j
úri (
ID
151650362
,
p.
20
).

Isso
porque
,
embora a defesa sustente que o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrário às provas dos autos
,
extrai-se
destes autos
que o
c
orpo de
j
urados afastou a
referida
tese defe
nsiva
e

acolhe
u
a
versão
apresentada pel
a acusação que
e
ncontra amparo nas provas
produzida
s
.

Com efeito
, a vítima em ambas as fases da persecução criminal, confirmou que o apelante praticou o crime, destacando que o motivo do crime foi a rivalidade entre facções rivais, tendo em vista que
ele [apelante]

integra a organização criminosa
conhecida como “C
omando
V
ermelho
”
, bem como descreveu o modo de execução que caracterizou o recurso que dificultou
a
defesa
do ofendido
.

A propósito, veja-se a transcrição deste
s
trecho
s
do depoimento prestado pela vítima na fase policial:

[...] QUE
logo chegaram
HARRY POTTER
e
JACK
ambos estavam em uma moto bis vermelha; que alega o declarante
que ambos os sus
peitos encostaram a moto seu am
i
g
o WEVERTON desceu da bicicleta e saiu correndo com o seu filho no colo e gritou para o declarante “CORRE POR QUE É O JACK”;
QUE
o declarante saiu correndo em d
ir
e
ção a escola XV de Outubro e ao tentar pular o muro da escola, sua bermuda ficou presa na cerca;
QUE
nesse momento os suspeitos deram a volta com a moto;
QUE
o suspeito HARRY POTTER estava pilotando a moto e o suspeito JACK fez uma 4 (quatro) disparos e que o suspeito Jack ainda agrediu com o capacete na região da costa e lhe acertou 3 (três) vezes
; que afirma o declarante que durante as agressões o outro suspeito HARRY POTER gritava “acerta na cabeça” dele, mas o suspeito JACK disse, acabou a bala”;
QUE
o declarante estava o tempo todo consciente e conseguiu visualizar de perto o JACKSANDRO retirando o capacete para lhe agredir e o HARRY POTTER permaneceu na moto(...)
QUE
relata o declarante que é membro do PCC e que os suspeitos são do COMANDO VERMELHO e que ambos tem rixa
;

[...]
(
Loran

Ianai
da Cruz Cardoso
,
trechos do seu
depoimento extrajudicial,
visto no
ID
151650279
,

p. 30
-
32)
Destacamos

Além disso, a
o ser ouvi
do
e
m juízo
, tanto na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, quanto em plenário, o ofendido confirmou
a versão apresentada em sede extrajudicial
.

A policial civil

Evely

Karinne
Neves Silva
, responsável pela apuração do delito, relatou em juízo
os
procedimentos investigativos que culminaram na identificação do apelante e nas circunstâncias do crime, aduzindo que os elementos de investigação concluíram que o crime doloso contra a vida foi motivado por uma
disputa de facções criminosas
, consoante se infere destes trechos do depoimento d
a
aludid
a

testemunha
:

Promotor
:
Você
se lembra desses fatos?

Testemunha
:
O
que eu me recordo é que, após a gente tomar conhecimento do boletim, que o
Loran
tinha sofrido a tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo, a gente foi atrás, pesquisou, e constatamos que
tratava-se
de uma rixa de facções, o CV de um lado e o PCC de outro, e o que deu origem a essa tentativa foi que o ERICK,
José Ildo
e
Loran
, simpatizantes do PCC,
efetuaram
disparos na casa do
Jacksandro
. E aí, também disputa de pontos de droga, de território, começou o comando vermelho a perseguir os simpatizantes do PCC. e
ai

nessa
data o
Jacksandro
, juntamente com o Igor, em uma motocicleta,
uma bis
segundo o próprio
Loran
, depois ele reconheceu o
Jacksandro
e o Igor, efetuaram aproximadamente 4 (quatro) disparos no
Loran
.

Promotor
:
Ele
reconheceu o Igor e o
Jacksandro

Testemunha
: Isso, foi apresentado fotografias do
Jacksandro
na hora e o Igor ele reconheceu depois.

Promotor
:
Por
acaso a vítima comentou que os autores retiraram o capacete para reconhecer:

Testemunha
:
Um
deles sim, retirou o capacete.

Promotor
:
Você sabe
me dizer qual era a situação de saúde dessa vítima?

Testemunha
: Exatamente agora eu não me recordo com certeza.

Promotor
: Quando ele recebeu os disparos ele estava tentando fugir?

Testemunha
: Pelos relatos dele, estava ele e o José Ildo andando próxima a escola XV de
Outubro
. Então acredito que não estavam tentando fugir, estavam andando tranquilamente.

(
Evely

Karinne
Neves Silva, trechos do depoimento judicial,
constante no relatório de mídias
, visto no

ID
151650322,
p. 2)

Ademais, verifica-se do
boletim de ate
ndimento de urgência e emergência que o ofendido
foi
alvejado com

4 disparos de arma de fogo, sendo
que
1
projetil atingiu
o tórax – 7o espaço intercostal – e outros três nas pernas;
de modo que
,
concatenando as provas acima reproduzidas, fica demonstrada a frieza
e as circunstâncias da
c
onduta perpetrada pelo apelante
.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que
o apelante
agiu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois,
o
Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou m
ais coerente a tese da acusação
.

E tais assertivas têm consistência,
porque
existem

nestes
autos provas que demonstram que o apelante
tentou
ceif
ar
a vida da vítima
por motivo
fútil e

sem que esta tivesse a oportunidade de se defender, razão pela qual, de forma coerente e acolhendo a versão que julgaram mais verossímil, os jurados acabaram por reconhecer a
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e do
recurso qu
e dificultou a defesa da vítima.

A
demais
, não se pode olvidar que
o Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

Por conseguinte,
não há nulidade no fato de

o corpo de jurados ter considerado
a forma de execução, mediante utilização de motocicleta para a abordagem com o posterior disparo de arma de fogo, em momento em que a vítima estava com a capacidade de locomoção reduzida,

caracteriza
o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
;
bem como que a
motivação decorrente da disputa de facções criminosas
configura motivo fútil,

razão pela qual responderam positivamente ao
s

quesitos
5
o
e 6o
do termo de votação (ID
151650362
, p.
20
)
.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
apelante
,
segundo a qual a
deci
são dos jurados
é contrária às provas existentes neste
s

autos
, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte,
permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o,
I
I
e
I
V
, do Código Penal.

Posto isso,
em sintonia

com o parecer ministerial,

acolho a preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça e não conheço em parte este recurso
, em decorrência da falta de interesse recursal. E, na parte conhecida,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Jaksandro
Lustosa
dos
Santos
,

mantendo
inalterad
a
a decisão da Corte Popular da Comarca
de Barra do Bugres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023